Tribunal: STJ
Processo: 0019881-84.2013.8.13.0287
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2097192 - MG(2023/0336666-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: MARCOS DONIZETE GOMES DAVID
ADVOGADOS
: TULIO LIMA VIANNA - MG107153
LUCAS BARBOSA MIRANDA - MG193354
ANA BEATRIZ PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS - MG211142
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ROBERTO LUCIANO VIEIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ SALOMÃO NETO - MG061347
RENATA DO AMARAL GONÇALVES - DF025411
LARISSA LOPES BEZERRA - DF044550
JONATAS MORETH MARIANO - DF029446
BIANCA ARAUJO DE MORAIS - DF046384
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO
ABSOLUTÓRIA. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Marcos Donizete Gomes David
contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto pelo
Ministério Público Federal, mantendo a absolvição do corréu Roberto Luciano
Vieira quanto aos crimes previstos no
da
e no
do
art. 89
Lei n. 8.666/93
art. 312
Código Penal, em razão da atipicidade objetiva das condutas.
2. O embargante alegou omissão no acórdão, que não apreciou o mérito de
seu pedido de extensão dos efeitos da decisão absolutória, pronunciando-se apenas
em relação ao corréu Paulo Eduardo Stempniewski, apesar de ter sido deferida
liminarmente a extensão dos efeitos da decisão absolutória com fundamento no
do Código de Processo Penal.
art. 580
3. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Minas
Gerais manifestaram-se pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão
apontada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os efeitos da decisão
absolutória proferida no recurso especial em favor do corréu Roberto Luciano
Vieira podem ser estendidos ao embargante, diante da similitude de sua situação
processual e da omissão do acórdão ao não apreciar o mérito do pedido de extensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, esclarecer
obscuridade ou resolver contradição em decisão judicial, conforme o
do
art. 619
Código de Processo Penal.
6. A decisão monocrática reconheceu a atipicidade objetiva das condutas
imputadas ao corréu Roberto Luciano Vieira, afastando irregularidades na
inexigibilidade de licitação e inexistência de desvio de recursos públicos,
fundamentos que não são pessoais e decorrem da ausência de tipicidade penal.
7. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os fundamentos
art. 580
absolutórios de natureza objetiva aproveitam igualmente aos corréus que se
encontram em situação processual semelhante.
8. A omissão no acórdão ao não apreciar o mérito da extensão dos efeitos
da decisão absolutória ao embargante deve ser sanada, considerando que a liminar já
Documento eletrônico VDA55762070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:44:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 4176cc23-7fb1-40ab-a42a-24b05f99acd6

havia reconhecido a similitude da situação processual do embargante com a do
corréu absolvido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos para sanar
a omissão e estender ao embargante os efeitos da decisão absolutória proferida no
recurso especial, absolvendo-o dos crimes previstos no
da
e
art. 89
Lei n. 8.666/93
no
do Código Penal, com fundamento no
III, do Código de
art. 312
art. 386,
Processo Penal.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, esclarecer
obscuridade ou resolver contradição em decisão judicial, conforme o
do
art. 619
Código de Processo Penal. 2. Os fundamentos absolutórios de natureza objetiva
aproveitam igualmente aos corréus que se encontram em situação processual
semelhante, nos termos do
do Código de Processo Penal. 3. A omissão no
art. 580
acórdão ao não apreciar o mérito da extensão dos efeitos da decisão absolutória ao
embargante deve ser sanada, especialmente quando há similitude de sua situação
processual com a do corréu absolvido.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 580, 619 e 386, III;
CP,
Lei n. 8.666/93, art. 89;
art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais citados no documento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, acolher os embargos, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55762070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:44:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 4176cc23-7fb1-40ab-a42a-24b05f99acd6

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2097192 - MG(2023/0336666-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: MARCOS DONIZETE GOMES DAVID
ADVOGADOS
: TULIO LIMA VIANNA - MG107153
LUCAS BARBOSA MIRANDA - MG193354
ANA BEATRIZ PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS - MG211142
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ROBERTO LUCIANO VIEIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ SALOMÃO NETO - MG061347
RENATA DO AMARAL GONÇALVES - DF025411
LARISSA LOPES BEZERRA - DF044550
JONATAS MORETH MARIANO - DF029446
BIANCA ARAUJO DE MORAIS - DF046384
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO
ABSOLUTÓRIA. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Marcos Donizete Gomes David
contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto pelo
Ministério Público Federal, mantendo a absolvição do corréu Roberto Luciano
Vieira quanto aos crimes previstos no
da
e no
do
art. 89
Lei n. 8.666/93
art. 312
Código Penal, em razão da atipicidade objetiva das condutas.
2. O embargante alegou omissão no acórdão, que não apreciou o mérito de
seu pedido de extensão dos efeitos da decisão absolutória, pronunciando-se apenas
em relação ao corréu Paulo Eduardo Stempniewski, apesar de ter sido deferida
liminarmente a extensão dos efeitos da decisão absolutória com fundamento no
do Código de Processo Penal.
art. 580
3. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Minas
Gerais manifestaram-se pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão
apontada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os efeitos da decisão
absolutória proferida no recurso especial em favor do corréu Roberto Luciano
Vieira podem ser estendidos ao embargante, diante da similitude de sua situação
processual e da omissão do acórdão ao não apreciar o mérito do pedido de extensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, esclarecer
obscuridade ou resolver contradição em decisão judicial, conforme o
do
art. 619
Código de Processo Penal.
6. A decisão monocrática reconheceu a atipicidade objetiva das condutas
imputadas ao corréu Roberto Luciano Vieira, afastando irregularidades na
inexigibilidade de licitação e inexistência de desvio de recursos públicos,
fundamentos que não são pessoais e decorrem da ausência de tipicidade penal.
7. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os fundamentos
art. 580
absolutórios de natureza objetiva aproveitam igualmente aos corréus que se
encontram em situação processual semelhante.
8. A omissão no acórdão ao não apreciar o mérito da extensão dos efeitos
da decisão absolutória ao embargante deve ser sanada, considerando que a liminar já
Documento eletrônico VDA55762071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:44:01
Código de Controle do Documento: 33502026-db32-4251-afb3-ad22be062d81

havia reconhecido a similitude da situação processual do embargante com a do
corréu absolvido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos para sanar
a omissão e estender ao embargante os efeitos da decisão absolutória proferida no
recurso especial, absolvendo-o dos crimes previstos no
da
e
art. 89
Lei n. 8.666/93
no
do Código Penal, com fundamento no
III, do Código de
art. 312
art. 386,
Processo Penal.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, esclarecer
obscuridade ou resolver contradição em decisão judicial, conforme o
do
art. 619
Código de Processo Penal. 2. Os fundamentos absolutórios de natureza objetiva
aproveitam igualmente aos corréus que se encontram em situação processual
semelhante, nos termos do
do Código de Processo Penal. 3. A omissão no
art. 580
acórdão ao não apreciar o mérito da extensão dos efeitos da decisão absolutória ao
embargante deve ser sanada, especialmente quando há similitude de sua situação
processual com a do corréu absolvido.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 580, 619 e 386, III;
CP,
Lei n. 8.666/93, art. 89;
art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais citados no documento.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcos Donizete Gomes David em
face do acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público
Federal, mantendo a absolvição do corréu Roberto Luciano Vieira quanto aos crimes previstos no
da
e no
do Código Penal, em razão da atipicidade objetiva das
art. 89
Lei n. 8.666/93
art. 312
condutas.
O embargante sustenta a ocorrência de omissão, sob o argumento de que, embora
tenha sido deferida liminarmente a extensão dos efeitos da decisão absolutória (fls. 4.476-4.477),
com fundamento no
do CPP, o acórdão não apreciou o mérito de seu pedido,
art. 580
pronunciando-se apenas quanto ao corréu Paulo Eduardo Stempniewski, situação que, segundo
afirma, configura omissão a ser sanada.
Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a omissão e
estender-lhe os efeitos da decisão absolutória proferida no recurso especial, nos termos do
do CPP.
art. 580
O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais
manifestaram-se pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada (fls. 4.588-
4.591 / 4.592).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de declaração
art. 619
constituem instrumento destinado a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou resolver
contradição eventualmente existentes na decisão judicial.
Oportunamente, transcreve-se o seguinte trecho do acórdão embargado (fls. 4.560-
4.561):
[...]
Como se vê, a decisão monocrática fundamentou-se em análise detalhada dos
autos para concluir pela atipicidade das condutas imputadas ao agravado, com base
na jurisprudência consolidada desta Corte e na interpretação dos dispositivos legais
aplicáveis ao caso concreto.
Documento eletrônico VDA55762071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:44:01
Código de Controle do Documento: 33502026-db32-4251-afb3-ad22be062d81

Resultou incontroverso que a contratação da banda “Batom na Cueca” ocorreu
mediante inexigibilidade de licitação, vez que somente a MEP Locações Ltda.
a qualquer
detinha representação exclusiva para aquele evento, o que inviabiliz
competição real, hipótese claramente prevista no
III, da
em
art. 25,
Lei n. 8.666/93,
harmonia com reiterados precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
que reconhecem a inexigibilidade em situações análogas.
Assim, não há ilegalidade na formalização do contrato administrativo que
justificasse a condenação do recorrente por violação às regras de licitação.
No tocante ao crime de peculato, não se mostra suficiente à tipicidade do delito a
simples existência de intermediário na contratação, especialmente quando
comprovado que todos os valores empenhados foram efetivamente destinados ao
pagamento do serviço contratado, em estrita observância às normas orçamentárias,
sem evidências de benefício ilícito por parte do gestor, afastando#se, assim, a
elementar típica relativa ao desvio de recursos para fins diversos daqueles
autorizados.
A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita consonância com o
princípio da legalidade e com o entendimento consolidado por esta Corte.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão
monocrática por seus próprios fundamentos e ratifico integralmente a absolvição de
Roberto Luciano Vieira, com fulcro no
III, do Código de Processo Penal,
art. 386,
bem como confirmo a liminar concedida ao peticionário Paulo Eduardo
Stempniewski, às fls. 4.527-4.528 (e-STJ).
É o voto.

[...]

No caso, os embargos de declaração comportam acolhimento, pois a decisão
monocrática reconheceu a atipicidade objetiva das condutas imputadas ao corréu Roberto
Luciano Vieira, afastando qualquer irregularidade na inexigibilidade de licitação e inexistindo
desvio de recursos públicos, pois os valores empenhados foram regularmente aplicados na
execução contratual.
Tais fundamentos não são pessoais, decorrendo exclusivamente da inexistência de
tipicidade penal, razão pela qual aproveitam igualmente aos corréus, nos termos do
do
art. 580
CPP.
O embargante obteve, inclusive, liminar suspendendo o cumprimento de sua pena,
com base exatamente na natureza objetiva dos fundamentos absolutórios e na similitude de sua
situação processual com a do corréu absolvido.
Todavia, ao julgar o agravo regimental, o acórdão silenciou quanto à apreciação do
mérito de sua extensão, pronunciando-se apenas em relação ao corréu Paulo Eduardo
Stempniewski, o que caracteriza omissão a ser sanada.
Assim, impõe-se integrar o acórdão, ratificando a extensão dos efeitos da absolvição
também ao embargante, com sua consequente absolvição, nos termos do
III, do CPP.
art. 386,
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar a omissão constatada
e estender ao embargante Marcos Donizete Gomes David os efeitos da decisão absolutória
proferida no recurso especial, absolvendo-o dos crimes previstos no
da
e no
art. 89
Lei 8.666/93
do Código Penal, com fundamento no
III, do Código de Processo Penal.
art. 312
art. 386,
É o voto.
Documento eletrônico VDA55762071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:44:01
Código de Controle do Documento: 33502026-db32-4251-afb3-ad22be062d81

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2023/0336666-3
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.097.192 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0019881842013 00198818420138130287 0024100012905 0287090000178
0287130019881 10000100447721000 10287130019881 10287130019881001
10287130019881002 10287130019881003 10287130019881004 19881842013
198818420138130287 24100012905 287090000178 287130019881
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ROBERTO LUCIANO VIEIRA
ADVOGADO
: JOSÉ SALOMÃO NETO - MG061347
ADVOGADA
: RENATA DO AMARAL GONÇALVES - DF025411
ADVOGADOS
: LARISSA LOPES BEZERRA - DF044550
JONATAS MORETH MARIANO - DF029446
ADVOGADA
: BIANCA ARAUJO DE MORAIS - DF046384
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: LUIZ HENRIQUE MARQUES
CORRÉU
: PAULO EDUARDO STEMPNIEWSKI
CORRÉU
: DIEGO TOLEDO DE ABREU ANDRADE
CORRÉU
: HIRAM ALVES DE SOUZA
CORRÉU
: MAURI DE ALMEIDA PALOS
CORRÉU
: MARCOS DONIZETE GOMES DAVID
ADVOGADOS
: TULIO LIMA VIANNA - MG107153
LUCAS BARBOSA MIRANDA - MG193354
ADVOGADA
: ANA BEATRIZ PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS - MG211142
CORRÉU
: NEIMAR SILVA PALMEIRA
CORRÉU
: RODRIGO SANDOVAL DE FARIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCOS DONIZETE GOMES DAVID
ADVOGADOS
: TULIO LIMA VIANNA - MG107153
LUCAS BARBOSA MIRANDA - MG193354
ADVOGADA
: ANA BEATRIZ PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS - MG211142
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ROBERTO LUCIANO VIEIRA
ADVOGADO
: JOSÉ SALOMÃO NETO - MG061347
ADVOGADA
: RENATA DO AMARAL GONÇALVES - DF025411
ADVOGADOS
: LARISSA LOPES BEZERRA - DF044550
JONATAS MORETH MARIANO - DF029446
ADVOGADA
: BIANCA ARAUJO DE MORAIS - DF046384
C5422124490984<104=551@
2023/0336666-3 - REsp 2097192 Petição : 2025/0058495-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55729115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:30:22
Código de Controle do Documento: A51CD22A-E9AE-4D3E-ABFC-888E7B572C86

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2023/0336666-3
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.097.192 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, acolheu os embargos, nos termos do voto da Sra.
Ministra Relatora."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422124490984<104=551@
2023/0336666-3 - REsp 2097192 Petição : 2025/0058495-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55729115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:30:22
Código de Controle do Documento: A51CD22A-E9AE-4D3E-ABFC-888E7B572C86